Tribunal: TJES
Processo: 0003503-96.2007.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003503-96.2007.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS SOARES DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003503-96.2007.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROBERTO CARLOS SOARES DA SILVA, EDIGAR ROSA DOS SANTOS, MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

HOMICÍDIO QUALIFICADO - ARTIGO
1
21, §2º, I
NCISO
S I E
I
V
,
NA FORMA DO ARTIGO 29, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “E”, TODOS
DO CÓDIGO PENAL –
NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – DESCABIMENTO -

IMPRONÚNCIA -
NÃO CABIMENTO -
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S –

IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As
provas dos autos apontam que o reconhecimento do réu Edigar não se deu apenas através de auto de reconhecimento fotográfico, mas também, através de prova testemunhal, não havendo nulidade a ser sanada. 2.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária ou
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

3
.
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída a qualifica
dora
, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, t
endo em vista
que
só pode se
r
excluída da decisão de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem
qualquer
amparo nos elementos dos autos
.
4.

Recurso conhecido e
improvido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003503-96.2007.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROBERTO CARLOS SOARES DA SILVA, EDIGAR ROSA DOS SANTOS, MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
s pelos réus
ROBERTO CARLOS SOARES DA SILVA, EDIGAR ROSA DOS SANTOS e MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA
, em face da
decisão

que os pronunciou como incursos nas penas
do artigo
1
21, §2º, i
nciso
s I e
I
V
,
na forma do artigo 29, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “e”, todos
do Código Penal,
para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de Linhares/ES
.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 23 de abril de 2007, no interior da residência da vítima Hilda Rocha Soares da Silva, o denunciado Edigar Rosa dos Santos,
vulgo “Bicudo”, de posse de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, vindo a ocasionar as lesões contidas no laudo de exame cadavérico de fls. 35, que foram a causa efetiva de sua morte.

Extrai-se que o Denunciado Edigar no dia dos fatos, já decidido a matar a vítima, foi até sua residência e, aproveitando-se da situação de ser seu conhecido, chamou-a para fora de sua casa.

Emerge-se que no instante em que a vítima destrancava o cadeado do portão para recebê-lo, o denunciado Edigar efetuou os disparos contra a mesma, que terminaram por acertá-la, tendo fugido logo em seguida.

Revela-se que, na fuga, o Denunciado Edgar contou com o concurso do Denunciado Roberto Carlos (filho da vítima) e da denunciada Maria da Penha (companheira de Roberto Carlos), que os aguardavam na esquina da residência, para lhe dar fuga.

Constata-se que o crime foi praticado a mando do denunciado Roberto Carlos, filho da vítima, que procurou e acordou com os demais Denunciados a prática com sucesso do ato criminoso.

Consta que o delito em comento foi praticado por motivo torpe, em razão do Denunciado Roberto Carlos pretender se beneficiar da herança da vítima, que era sua mãe.

Por fim, o crime em tela foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que ela foi surpreendida pela ação do denunciado Edgar.

Nas
razões
recursais
ofertadas pelos réus,

a defesa
requer
a
impronúncia
e
o
decote d
a
s
qualificadora
s
.
A defesa de Edigar busca ainda a nulidade do reconhecimento de pessoa.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

A
pós emitir decisão de sustentação,
o

m
agistrad
o
de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o

ilustre
Procurador
Benedito Leonardo Senatore
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa de Edigar alega a nulidade do reconhecimento de pessoa feito em seu desfavor.

A este respeito, como bem destacou o
parquet,
verifica-se que a autoria apontada para o ora recorrente não se deu apenas pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico, devendo se destacar neste particular, o depoimento de testemunhas ouvidas em Juízo.

Portanto, resta demonstrado nos autos que a autoria apontada para o recorrente não se deu apenas pelo auto de reconhecimento fotográfico, mas também, através de prova testemunhal.

Adiante, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

A
través da prova oral produzida

tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

A
ssim, evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, limito-me a citar as provas que autorizam a manutenção da decisão atacada.

Interrogados, todos os réus negaram a autoria delitiva.

C
ontudo,
a testemunha Zenilda Moreira Santana, em juízo, às fls. 688/693, disse:

“
(...) que no momento em que chegou a Linhares não ficou sabendo quem foi o autor do crime; que a noite, durante o velório, no mesmo dia 23/04/2007 ouviu comentários; que na madrugada um rapaz que ela não sabe dizer o nome lhe levou até a casa de uma pessoa chamada Senhor Pedro, que era muito amigo de toda a família na época dos fatos, sendo que o Sr. Pedro lhe disse que quem tinha cometido o assassinado a vítima foi Edgar a mando de Roberto Carlos e que Maria da Penha também estaria envolvida; que o Sr. Pedro lhe disse que a motivação do crime seria em razão de um imóvel da família estar sendo usado como ponto para venda de drogas e que portanto a vítima era contra, mas o seu filho Roberto não se importava; que o Sr. Pedro lhe disse que estaria acompanhando o movimento de três pessoas envolvidas no crime”.

A
testemunha de acusação Maruzan Pereira Campos, ouvida em juízo, às fls. 694/698, esclareceu,
in verbis:

"(...) Que se recorda dos fatos descritos na denúncia; que não presenciou o homicídio; (...); que no velório era assunto recorrente nas rodinha a possibilidade do Roberto ter sido o responsável pelo assassinato; que no velório Roberto disse que na hora do homicídio estava na academia, mas que o depoente o chegar na delegacia soube pelos policiais presentes que o mesmo não tinha ido à academia no momento do homicídio; (...); que por volta de meia noite no velório um rapaz convidou ZENILDA para ir ao encontro de uma pessoa, sendo que junto à Zenilda foi o depoente, Eliseu e Bergui, também primos do depoente; que essa pessoa era muito amigo de sua tia e muito próximo a Roberto; que essa pessoa relatou os seguintes fatos: "Comentou que na noite anterior à morte de sua tia foi uma movimentação anormal de entra e sai do quarto de Roberto. (...); que esse entra e sai era das pessoas do Roberto e Maria da Penha e do Edgar, que pela manhã viu quando Roberto e Maria da Penha entraram na Towner e foram até a esquina ficando Edgar
dentro do quarto de Roberto"; que logo após o Edgar saiu do quarto de Roberto e chamou pela vítima, que segundo o informante só abriu o cadeado pois o conhecia, que ao abrir o cadeado o Edgar entrou e atirou na cabeça da vítima, tudo presenciado pelo Rubens, ( ... ), que passou a noite toda do velório dizendo: "É Edgar que matou dona Hilda"; que lhe foi dito que o Edgar saiu correndo da casa de dona Hilda e entrou na towner e saiu e sumiu; (...)”.

Destaco ainda, em reforço, as declarações prestadas pela testemunha Wadanas de Avelar Alves, às fls. 1068/1071, também apontando indícios de autoria delitiva em relação aos acusados.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o
s
recorrente
s
, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Q
uanto ao decote da
s
qualificadora
s
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la da pronúncia
, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto
, que não restou demonstrad
a
n
esta via recursal a impertinência da
s
qualificadora
s
. Ao contrário, constato a existência de
indícios de que a ação
criminosa
do
s
acusado
s

foi
realizada de forma a
dificult
ar
ou impossibilit
ar
a defesa da vítima,
e ainda, por motivo torpe, conforme exposto na exordial acusatória.

Assim, a
s
referida
s
qualificadora
s se mostram
plausíve
is
e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda
Primeir
a Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)
.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)